Tribunal: TJDFT
Processo: 0763073-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE PACOTE TURÍSTICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. AGÊNCIA DE VIAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO CIRÚRGICO. CANCELAMENTO JUSTIFICADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 5° Juizado Especial Cível de Brasília que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 29.880,72 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) a título de restituição dos valores desembolsados na compra de passagens aéreas.
2. Na origem, o autor, ora recorrido, ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que adquiriu pacote de viagem para Europa no dia 16/07/22, para si e sua esposa, cujo voo de ida estava marcado para o dia 19/09/22 e retorno no dia 06/10/22. Pontuou que nos dias 05/09/22 e 19/09/22 teve que ser submetido a procedimentos cirúrgicos. Ressaltou que só estaria liberado para viajar a partir de 11/11/22, contudo, sua esposa também teve que realizar cirurgia de emergência em janeiro de 2023. Destacou que o quadro de saúde de sua cônjuge piorou, o que impossibilitou a remarcação da viagem. Acrescentou que, no início de 2024, procurou a empresa ré para informações sobre o pacote de viagens e lhe foi solicitada a entrega dos laudos médicos, entretanto, não obteve resposta.
3. Recurso próprio e adequado à espécie. Preparo regular (ID 67754198). Foram oferecidas contrarrazões (ID 67754203).
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. As questões trazidas para conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise das alegações de ilegitimidade passiva da recorrente, nos limites da responsabilidade civil aplicada ao caso quanto ao dano material reclamado.
6. Em suas razões recursais, a requerida, ora recorrente, alegou que é uma agência de viagem, mera intermediadora de passagem, enquanto a fornecedora do serviço final é a companhia aérea. Destacou que não possui ingerência nas condições de reembolso e regras tarifárias, já que só comercializa o serviço. Observou que não se deve confundir os serviços de venda de passagens aéreas e de pacote turístico e que, no caso em comento, houve tão somente a venda dos bilhetes aéreos. Frisou que não é razoável que lhe seja atribuída a responsabilidade solidária em razão do pedido de reembolso rejeitado exclusivamente pela companhia aérea. Destacou que não se verifica evento danoso de sua parte capaz de caracterizar a responsabilidade civil, já que os valores despendidos se encontram em posse da empresa aérea, não havendo qualquer ingerência, de sua parte no que diz respeito à política de devolução de valores. Ressaltou que o seu serviço de venda de passagens foi devidamente prestado, não podendo responder por uma atividade não descrita no seu contrato social. Ao final, requereu o recebimento do recurso e o seu provimento para reconhecer a ilegitimidade passiva. Caso não seja este o entendimento, que seja afastada a responsabilidade civil, eis que o ocorrido se deu por culpa exclusiva de terceiro.
7. A legitimidade das partes na ação deve ser analisada sob a ótica da teoria da asserção, de modo que não se exige que a pertinência subjetiva com o direito material seja real ou que a pretensão deva ser acolhida. Para que seja a parte reputada legítima, basta a alegação da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre os envolvidos. Conforme narrado pela própria recorrente em sede recursal, esta participou da relação de consumo como intermediadora da venda de passagem aérea e obteve proveito econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Conforme jurisprudência do STJ, as agências de viagens e empresas similares respondem solidariamente apenas quando intermedeiam a comercialização de pacotes de viagens. Nas situações que as empresas comercializam apenas a venda de passagem aérea, não respondem de forma solidária por eventual falha na prestação do serviço de transporte (REsp n. 1.926.485, Ministro Raul Araújo, DJe de 02/06/2021).
9. No presente caso, entretanto, o que se verifica dos documentos acostados aos autos (ID 67754174) é que a recorrente realizou a venda de pacote turístico com passagem aérea e hospedagem. Embora a empresa tenha separado os valores de hospedagem, traslado e passeios da venda das passagens internacionais, tal fato não afasta a venda do pacote turístico único. A alegação da recorrente de que os valores pagos no âmbito do contrato de venda de passagens aéreas foi efetuado diretamente em favor da companhia aérea não prospera, conquanto o contrato de ID 67754174 (p. 3) comprova que os valores foram depositados em favor da agência, restando nítido caráter de solidariedade da obrigação.
10. Não é exigível ao consumidor que ingresse com ação judicial contra todos os coobrigados, sendo que, em caso de condenação, poderá o devedor solidário demandar dos demais em ação de regresso, na qual poderá ser discutida a alegada culpa em relação aos fatos. Conforme relatórios médicos anexados na inicial (ID 67754175 até ID 67754178), tanto o autor quanto sua esposa passaram por tratamento médico neurocirúrgico e ortopédico, respectivamente, o que demonstra o caráter excepcional, e justifica o direito à restituição do valor pago. Sentença mantida.
11. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.